Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-49.2005.8.14.0301
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000665-49.2005.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE INJETÁVEL QUE ACARRETOU EM COMPLICAÇÕES E ENSEJOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS REDUZIDO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CC/02 E SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM SEDE DE
REMESSA NECESSÁRIA
,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA REEXAMINADA
.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral e material em razão dos danos ocasionados e atribuídos ao atendimento médico realizado pelo Apelante.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. A Apelada instruiu a ação com cópia do boletim de ocorrência policial e laudo realizado pelo Instituto Médico Legal atestando a existência de lesões ocasionadas após a administração de medicação injetável no Posto de Saúde do Bairro da Pedreira, administrado pelo Estado do Pará, estando, portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos ocasionados.

5. Apesar de o Apelante contrapor a pretensão argumentando que houve culpa exclusiva da vítima ao procurar atendimento somente quando seu quadro de saúde estaria grave e que tal quadro decorreu de um furúnculo, não produziu qualquer prova de suas alegações, não havendo, portanto, como prevalecer a excludente de responsabilidade suscitada pelo Recorrente.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 81.360,00 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais) em decorrência dos danos ocasionados pelo erro médico, não se encontra dentro

dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que apesar da realização do procedimento cirúrgico, a Apelada não obteve êxito na comprovação da alegada incapacidade permanente, bem como não restou evidenciado que o dano tenha repercutido de forma negativa em outros aspectos, nem mesmo acerca da alegada perda de emprego em decorrência do dano sofrido.
Quantum
indenizatório reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que atende as peculiaridades do caso em análise.

7. Acerca dos juros de mora da indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada para que estes incidam a partir do evento danoso nos percentuais estabelecidos no Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), de acordo com o respectivo período de incidência. Já a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e deverá incidir a partir do arbitramento.

8. No que tange aos honorários de sucumbência, não há razões para modificação, haja vista que foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, montante que atende aos critérios estabelecidos no art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c” do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais e fixar os consectários legais nos termos da fundamentação.

10. Em sede de
remessa necessária
, devem ser
mantidos os demais termos da sentença
, pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0000665-49.2005.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 2975140 - Pág. 3/21), a Apelada afirmou que no dia 12 de novembro de 2003, em razão de estar com fortes dores pelo corpo e ardendo em febre, procurou a unidade de saúde da Pedreira, onde, no setor de emergência, foi atendida pela médica Tereza C. L. Lima, que lhe prescreveu uma injeção intravenosa, a qual foi aplicada pela enfermeira de prenome Januária, e que em decorrência de tal procedimento, passou a ter várias complicações de saúde, demandando intervenção cirúrgica vascular e posteriormente, cirurgia corretiva, haja vista que ficou com limitação de movimentos no membro afetado.

Requereu a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes correspondentes aos gastos com o tratamento e pensão mensal vitalícia.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2975149 - Pág. 2/8) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO, PARCIALMENTE, OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, via de consequência, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures, CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ, a pagar à autora, a título de ressarcimento patrimonial, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá sofrer as atualizações e correções monetárias nos moldes estabelecidos no artigo 1º, alínea f, da Lei n.º 9.494/97, desde a data do efetivo pagamento, vide recibo de fls. 23, e, à título de danos morais, o quantum correspondente a 120 (cento e vinte) salários mínimos vigentes, equivalente, hoje, a R$ 81.360,00 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais), corrigido a partir desta data, também, sob a observância dos ditames do artigo 1º, alínea f, da Lei n.º 9.494/97.

INDEFIRO O PLEITO QUANTO À CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA, por entender que no restou comprovada a situação relativa à incapacidade permanente da autora, para o exercício de atividades laborais.

Custas como de lei, incidindo a isenção prevista na legislação vigente.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, pelo réu sucumbente.

Sentença sujeita a reexame necessário (...)

Em razões recursais (Num. 2975150 - Pág. 2/19) o Apelante sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva do estado e ausência de prova em relação à ação danosa atribuída ao ente estatal.

Afirma que existem contradições em relação aos fatos narrados, pois não há certeza em relação ao local e o agente público que atendeu a Apelada. Argumenta que restou demonstrado que a Apelada teve um furúnculo, o que complicou seu quadro de saúde e não a injeção aplicada.

Sustenta que o valor da indenização é elevado e implica em violação ao art. 944 do Código Civil, além de acarretar em enriquecimento sem causa, pelo que requer a sua redução em caso de manutenção da condenação.

Requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência e que os juros tenham incidência a partir da citação e no percentual de 0,5% de acordo com o que dispõe os artigos 219 e 405 do Código Civil. No que tange à correção monetária, requer sua incidência a partir da fixação do valor.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2975152 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os recursos foram recebidos no duplo efeito (Num. 1450626 - Pág. 1/18).

Em manifestação (Num. 3231503 - Pág. 1/6) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral e material em decorrência dos danos ocasionados e atribuídos ao atendimento médico proporcionado pelo Apelante.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

A Apelada instruiu a ação com cópia do boletim de ocorrência policial e laudo realizado pelo Instituto Médico Legal atestando a existência de lesões ocasionadas após a administração de medicação injetável no Posto de Saúde do Bairro da Pedreira, administrado pelo Estado do Pará, estando, portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos ocasionados.

Ademais, as alegações da autora foram confirmadas em seu depoimento pessoal e da testemunha Maria Cláudia Barbosa de Almeida, que afirmou (Num. 2975146 - Pág. 6):

(...) que a depoente tem conhecimento dos fatos narrados na inicial, pois é vizinha da autora, que a autora foi ao posto de saúde, pois estava sentindo dor e febre tendo sido medicada com uma injeção, que no lugar da injeção apareceu um tumor e que o braço da autora ficou inchado e vermelho, que por conta dos fatos dona Maria teve que fazer uma cirurgia para retirada no tumor; que a cirurgia consistiu na retirada do tumor e por causa disso não consegue ficar mais com o braço estendido; que após a cirurgia ficou uma marca no braço onde aparecia um buraco muito feio; que o buraco cicatrizou e o braço ficou com a pele fina; que dona Maria queixava

de dores do período de cicatrização; que fazia curativos com uma senhora (...)

Apesar de o Apelante contrapor a pretensão argumentando que houve culpa exclusiva da vítima ao procurar atendimento somente quando seu quadro de saúde estaria grave e que tal quadro decorreu de um furúnculo, não produziu qualquer prova de suas alegações, não havendo, portanto, como prevalecer a excludente de responsabilidade suscitada pelo Recorrente.

Com efeito, estando evidenciado o dano ocasionado à Apelada consubstanciado na realização de procedimentos cirúrgicos em decorrência do erro médico atribuído ao agente estatal, deve ser mantido o dever de indenizar os danos morais e os danos materiais efetivamente comprovados com os gastos do tratamento. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
UPA. ERRO MÉDIDO. APLICAÇÃO INADEQUADA DE MEDICAMENTO (VOLTAREM IM) QUE DEVERIA SER NO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO E NÃO ONDE FOI APLICADO NO QUADRANTE INFERIOR EXTERNO DA REGIÃO GLÚTEA ESQUERDA, OCASIONANDO DEFORMAÇÃO NA NÁDEGA ESQUERDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALAR POR ATO CULPOSO DE PREPOSTOS DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
LAUDO PERICIAL CONCLUIU EXISTÊNCIA DE IMPORTANTE SEQUELA, SIGNIFICATIVA CICATRIZ RETRÁTIL COM PERDA DE SUBSTÂNCIA DE CARÁTER PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, OCASIONADA PELA EQUIVOCADA LOCALIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO INJETÁVEL NA SUPLICANTE (VOLTAREM IM), ALÉM DOS DANOS PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS, A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR 02 (DOIS) MESES, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E O DANO CAUSADO À AUTORA. A MAGISTRADA PROLATORA DA SENTENÇA, SENTIU TRATA-SE DE ERRO PRIMÁRIO DO AGENTE DE SAÚDE, QUE APLCOU INJEÇÃO EM LOCAL INADEQUADO NO CORPO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS DEVERÃO SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II C/C 11 DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00510542520098190021, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTOR QUE, APÓS SOFRER DISTENSÃO MUSCULAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, FOI CONDUZIDO POR EQUIPE MÉDICA DO CBMERJ À EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE, TENDO O MÉDICO QUE O ATENDEU DETERMINADO A ADMINISTRAÇÃO DE CERTOS MEDICAMENTOS NA FORMA ENDOVENOSA.
APLICAÇÃO EFETUADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE NA FORMA INTRAMUSCULAR, O QUE CAUSA AO DEMANDANTE SEQUELA DE LESÃO DO NERVO RADIAL NA ALTURA DO COTOVELO ESQUERDO PARA BAIXO COM INCAPACIDADE PERMANENTE NO BRAÇO ESQUERDO CONFORME LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO EXPERT DO JUÍZO. PERÍCIA QUE CONCLUI AINDA DE FORMA PEREMPTÓRIA QUE HOUVE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MEDICAÇÃO VIA INTRAMUSCULAR ADMINISTRADA NO AUTOR PELO RÉU DE FORMA INADEQUADA E A LESÃO PERMANENTE DO NERVO RADIAL ESQUERDO, COM O DIAGNÓSTICO DE NEUROPATIA DO NERVO RADIAL ESQUERDO POR INFUSÃO MEDICAMENTOSA SOBRE O TRAJETO DO NERVO PERIFÉRICO
. AUTOR QUE CONTAVA NA DATA DOS FATOS COM APENAS 25 ANOS, EM PLENA ATIVIDADE LABORATIVA. PERDA DE FUNÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO QUE O INABILITARÁ PARA SEMPRE EM EXERCER A PROFISSÃO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
. QUANTUM DEBEATUR ARBITRADO EM R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) PARA OS DANOS MORAIS E R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA OS DANOS ESTÉTICOS QUE DEVEM SER MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00553925820168190001, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Contudo, no que tange ao pleito de redução do
quantum
indenizatório de danos morais, assiste razão ao Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência dos danos ocasionados pelo erro médico, não se encontra dentro

dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que apesar da realização do procedimento cirúrgico, a Apelada não obteve êxito na comprovação da alegada incapacidade permanente, bem como não restou evidenciado que o dano tenha repercutido de forma negativa em outros aspectos, não restando demonstrada a alegada perda de emprego em decorrência do dano sofrido.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, notadamente em relação ao grau de culpa e extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que atende as peculiaridades do caso em análise.

No que se refere aos juros moratórios da indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 52. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Quanto ao percentual dos juros moratórios, impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1)
, os juros moratórios devem incidir,
a partir da data do evento danoso, à razão de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; no percentual estabelecido à taxa Selic, a contar da
vigência do CC/2002 até o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária,
deve incidir desde a data
do arbitramento
da condenação em Danos Morais,
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
em observância ao disposto na
Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e, ao
Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), já transcrito, senão vejamos:

Súmula 362.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
. (grifos nossos).

Assim, acerca dos juros de mora da indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada para que estes incidam a partir do evento danoso nos percentuais estabelecidos no Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), de acordo com o respectivo período de incidência. Já a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e deverá incidir a partir do arbitramento. Acerca da correção monetária dos danos materiais, não há o que modificar, haja vista que fora fixada a partir do efetivo prejuízo (desembolso do valor) em conformidade com a Súmula 43 do STJ.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há razões para modificação, haja vista que foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, montante que atende aos critérios estabelecidos no art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c” do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, devem ser mantidos os demais termos da sentença, pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e fixar os consectários legais nos termos da fundamentação, e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo os demais termos da sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2020